Tribunal: TJDFT
Processo: 0711785-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0711785-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIDADE SERVICOS E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA LTDA AGRAVADO: OPCAO MANUTENCAO DE PISCINAS EIRELI, NATHALIA DA SILVA REIS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Cidade Serviços e Mão de Obra Especializada Ltda em face da r. decisão (ID 57212640) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Opção Manutenção de Piscinas Eireli em desfavor da Agravante, indeferiu pedido de suspensão do feito, nos seguintes termos: “A suspensão dos feitos executivos pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias foi determinada pela última vez em 27/09/2022, sendo que o processamento da recuperação foi deferido em 02/12/2022, não mais vigendo a determinação de suspensão. Ademais, nos termos dos artigos 6o, inciso II, e § 4o, e 52, inciso III, da Lei n.o 11.101/2005, já decorreu o prazo de suspensão, não havendo vis atrattiva da presente ação pelo juízo falimentar. Portanto, REJEITO o pedido de suspensão formulado pela executada.” Narra a Agravante, em resumo, que ingressou com pedido de Recuperação Judicial perante a Vara de Falências Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal, o qual foi autuado sob o no 0705697-75.2022.8.07.0015. Sustenta que, nos referidos autos, foi proferida decisão, em 2/12/2022, deferindo o processamento da Recuperação Judicial, nos termos do art. 49 da Lei no 11.101/2005, tendo sido determinada a suspensão das execuções ajuizadas contra a Agravante e, consequentemente, a proibição de constrições sobre os bens dela. Defende que os créditos cobrados no presente Cumprimento de Sentença devem ser submetidos ao Juízo da Recuperação Judicial, estando sujeitos ao plano de recuperação já aprovado. Ressalta a existência de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que, caso o processo não seja suspenso, será dado prosseguimento ao feito com a determinação de constrição de bens da Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do Cumprimento de Sentença até o julgamento do presente Agravo de Instrumento. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos. A hipótese é de cumprimento de sentença de obrigação de pagar, ajuizado pela Agravada/Exequente em 25/9/2023 (ID 173173620, na origem), consubstanciado em provimento judicial condenatório, transitado em julgado em 10/10/2022 (ID 139418651, na origem): “DISPOSITIVO Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar a ré ao pagamento dos valores em aberto, correspondentes aos meses de abril, maio, junho e julho de 2020, no montante de R$ 2.800,00, R$ 3.030,00, R$ 3.030,00 e R$ 3.030,00, com incidência da multa de 2,00% e juros de mora de 0,333% por dia, a contar de cada vencimento, conforme requerido pelo Autor em sua inicial. Condeno a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme artigo 85, §2o Código de Processo Civil.” Assim, o crédito perseguido decorre da sentença condenatória proferida em 30/3/2022 (ID 120084268, na origem), nos autos da Ação de Cobrança ajuizada em 17/8/2020, em que se discute o inadimplemento da Executada, desde abril de 2020, no que tange ao pagamento de valores em contraprestação aos serviços prestados pela Exequente (ID 70082671, na origem). O STJ no julgamento do tema repetitivo n.o 1051, firmou a tese de que “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador.” (REsp n. 1.840.531/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/12/2020, DJe de 17/12/2020). De acordo com o referido Tribunal, a existência do crédito está diretamente ligada à relação jurídica que se estabelece entre o devedor e o credor, e é com base nela que, ocorrido o fato gerador, surge o direito de exigir a prestação (direito de crédito). No presente caso, as partes firmaram contrato verbal de prestação de serviço de limpezas de piscina, observando-se o inadimplemento da Ré/Agravante a partir de abril de 2020, conforme consignado na r. sentença (ID 120084268, na origem). Ocorre que a Agravante postulou a recuperação judicial em março/2022, o que lhes foi deferido em 2/12/2022 (IDs 119557953 e 144175044, do processo no 0705697-75.2022.8.07.0015). Logo, a priori, observa-se que o crédito principal executado, referente à condenação imposta à Demandada/Agravante é concursal, pois o fato gerador configurou-se com o inadimplemento da obrigação de pagar, qual seja, abril de 2020, anterior, portanto, à Recuperação Judicial. Nesse sentido, confira-se o julgado desta eg. 8a Turma: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTE DE FATO GERADOR POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INADIMPLEMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. De acordo com o artigo 49 da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 2. A III Jornada de Direito Comercial, realizada pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, aprovou o enunciado 100, fixando a seguinte interpretação: consideram-se sujeitos à recuperação judicial, na forma do art. 49 da Lei n. 11.101/2005, os créditos decorrentes de fatos geradores anteriores ao pedido de recuperação judicial, independentemente da data de eventual acordo, sentença ou trânsito em julgado. Interpretação conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3. Apesar do contrato ter sido firmado anteriormente ao pedido de recuperação judicial, o fato gerador do crédito perseguido pela agravada tem origem em data posterior, que ocorreu com o inadimplemento contratual, tratando-se, pois, de crédito de natureza extraconcursal. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1818401, 07448190920238070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2024, publicado no DJE: 1/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Em consulta aos autos no 0705697-75.2022.8.07.0015, verifica-se que o mencionado feito de recuperação judicial encontra-se em trâmite. Assim, ainda que se tratasse de crédito extraconcursal, em tese não submetido ao plano de soerguimento, a eg. Segunda Seção do c. STJ tem entendido que o Juízo Universal mantém a competência sobre a realização do controle dos atos de constrição patrimonial, como forma de preservar tanto o direito creditório quanto a viabilidade do plano de recuperação judicial, até o trânsito em julgado da sentença de encerramento. A propósito: “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. JUSTIÇA LABORAL. ATOS EXECUTÓRIOS. SENTENÇA DE FINALIZAÇÃO DO PLANO DE RECUPERÇAÕ. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. PEDÊNCIA DE RECURSOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL. ART. 76 DA LEI N. 11.101/2005. 1. Os atos de execução dos créditos individuais e fiscais promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, tanto sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 quanto da Lei n. 11.101/2005, devem ser realizados pelo Juízo universal. Inteligência do art. 76 da Lei n. 11.101/2005. Precedentes. 2. Como ainda não ocorreu o trânsito em julgado da sentença de encerramento da recuperação judicial, o Juízo falimentar continua atraindo para si as decisões acerca do patrimônio da empresa devedora. 3. Declarada a incompetência do Juízo laboral para prosseguir com a execução e reconhecida a competência do Juízo da recuperação, caso seja de seu interesse, incumbe ao credor-exequente diligenciar junto a este, no intento de satisfazer e viabilizar sua pretensão executória. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no CC n. 174.976/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021 - Grifou-se.) Assim, em exame perfunctório, viável reconhecer a plausibilidade jurídica do direito invocado nas razões recursais. O periculum in mora também se evidencia, pois o cumprimento de sentença teria continuidade com a possível constrição de bens da Agravante. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para suspender o Cumprimento de Sentença até o julgamento de mérito do agravo. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator